Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO.
I - O crime do art. 244-B do ECA é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente a ciência do maior sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.
II - Se as provas colhidas demonstram de modo seguro que o réu praticou o fato descrito na denúncia na companhia de uma adolescente, cujos dados retirados de documento oficial estão devidamente inseridos na ocorrência, incabível o pedido de absolvição do crime de corrupção de menor.
III - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, quando outros meios de prova demonstram a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
IV - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
V - Recurso conhecido e desprovido.